Tribunal: TJSP
Processo: 2281130-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no v. Acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.